Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709727-57.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIVAN DE MELO OLIVEIRA APELADO: CLEITON PASSOS DOS SANTOS, GABRIEL FELIX DA SILVA, REJANE GOMES DE ALMEIDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Cuida-se de apelação interposta pela Curadoria Especial, em substituição de Erivan de Melo Oliveira, objetivando a reforma parcial da sentença, proferida pela MM. Juíza da Vara Cível de Planaltina, Dra. Natacha R. M. Naves Cocota, no seguinte sentido: “(...) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por REJANE GOMES DE ALMEIDA e GABRIEL FELIX DA SILVA em face de ERIVAN DE MELO OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos, para fins de: a) DECRETAR a rescisão do contrato de empreitada celebrado entre as partes, por inadimplemento contratual do réu, com fundamento no art. 475 do CC; b) CONDENAR o réu a restituir aos autores a quantia total correspondente à quantia de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), devidamente corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) nos termos do art. 499 do CPC, CONVERTO a obrigação de fazer em perdas e danos, pelo valor de R$ 39.000,00 (valor dos cheques), a ser corrigido monetariamente e com juros legais desde a data da emissão das cártulas. JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação ao réu CLEITON PASSOS DOS SANTOS. Declaro resolvido o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ficam rateadas entre os autores e o réu Erivan as custas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para o mencionado réu. Ainda, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção acima, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do CPC/2015, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC/2015), sendo que os valores devidos pelos autores serão revertidos em favor dos patronos do réu Cleiton. Ainda, necessário observar eventual benefício da gratuidade de justiça que fora deferido nos autos. Após o trânsito em julgado, certificado o recolhimento das custas finais, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” (ID 60725144) A Curadoria Especial postula seja afastada a condenação de Erivan de Melo Oliveira ao pagamento de R$ 39.000,00, referente à conversão em perdas e danos da obrigação de entrega dos cheques relacionados na inicial (ID 60725151). Contrarrazões dos autores, Rejane Gomes de Almeida e Gabriel Felix da Silva, pelo desprovimento do apelo (ID 60725155). É o breve relatório. DECIDO No juízo de admissibilidade do presente recurso, observo a ocorrência de obstáculo que impede o seu conhecimento. É que anteriormente à interposição do apelo (ID 60725151), a Curadoria Especial já havia registrado ciência da sentença e manifestado o seu desinteresse em recorrer, “por não vislumbrar elementos aptos para modificação da sentença” (ID 60725145). A anterior aceitação expressa da sentença pela Curadoria Especial configura “aquiescência”, impedindo o conhecimento do posterior apelo, ante a preclusão lógica (CPC 1.000). Nesse sentido, leciona abalizada doutrina: “Há aquiescência sempre que a parte que poderia recorrer pratica um ato, sem nenhuma reserva, incompatível com a vontade de recorrer. Diferente da renúncia, o ato praticado não se volta de maneira direta à abdicação da vontade de recorrer, mas sim a demonstrar a concordância com a decisão, de forma que a impossibilidade de ingressar com recurso a partir desse momento é uma mera consequência do ato de concordância. Trata-se de clássica hipótese de preclusão lógica.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPodvm, 2018, pág. 1711). Embora esta “aquiescência” não fosse impeditiva de o réu/revel comparecer aos autos e apresentar, dentro do prazo, recurso subscrito por advogado constituído (CPC 346 parágrafo único), observa-se que não foi isso o que ocorreu. Ante o exposto, não conheço do apelo da Curadoria Especial, em substituição de Erivan de Melo Oliveira (CPC/2015 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator